Tribunal: TJES
Processo: 5005824-55.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005824-55.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: ANTONIO GENUINO DA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo nº 5005824-55.2021.8.08.0021

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Recorrido: ANTONIO GENUINO DA SILVA

Relator: Dr.(a) THAITA CAMPOS TREVIZAN
Juiz(a) Sentenciante:
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

VOTOS

Vistos em inspeção

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO ATRAVÉS DE BOLETO NO VALOR DE R$5.923,08.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO BOLETO DE QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO
. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CONSISTENTE NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$2.434,93. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REFUTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR ALEGADA PELO RECORRIDO, POIS, EM VERDADE, ELA FORA, TAMBÉM, VÍTIMA DA FRAUDE E NÃO HÁ PROVA DE SUA CONCORRÊNCIA PARA O IMPLEMENTO DE TAL FATO DELITUOSO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"
Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"
O DANO MATERIAL NA HIPÓTESE DE FRAUDE PERPETRADA POR MEIO DE ADULTERAÇÃO DE BOLETO É COMPROVADO PELO PAGAMENTO DOS BOLETOS PELA RECORRENTE
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 82, §5º, da lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)